Tribunal: STF
Processo: ARE 1591367
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Silvaneide Pereira de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:
 
“Processual Civil e Administrativo. Recurso do demandante, em ação civil pública por improbidade administrativa, em face de sentença que aclama mostrar-se a presente demanda como inadequada, e, em consequência, a extingue sem julgamento do mérito, por considerar que, afastados da presente e nova lide o ex-prefeito do Município de Riacho dos Cavalos, e Micherles Xavier de Oliveira (empresário individual), esta não pode prosseguir por ausente qualquer agente público figurando como réu na demanda, o que a torna, portanto, inadmissível. Nas suas razões recursais, o demandante defende o ataque as condutas de auferir e/ou concorrer para que outrem aufira vantagem patrimonial indevida decorrente dos recursos públicos transferidos por meio do Convênio n. 0523/2009 (Siafi n. 703784), além do artifício de uma intensa movimentação bancária com a ajuda, inclusive, de "contas de passagem" titularizadas por terceiros (pessoas físicas e jurídicas), com a finalidade de fazer com que as verbas públicas auferidas indevidamente pelos réus (através da montagem e das dispensas indevidas de licitações) chegassem aos seus destinatários, em como afastá-las de sua origem criminosa, realocando-as na economia com aparente legalidade. Esta segunda conduta trata-se de clássica (e rudimentar) tipologia de lavagem de dinheiro semelhante ao "aluguel de conta bancária!, a qual atenta contra princípios caros à Administração Pública, de modo que os réus praticaram os atos de improbidade administrativa previstos no caput dos arts. 9º e 11, ambos da Lei n. 8.429/92. Isto é, outros atos de improbidade autônomos e independentes daqueles já imputados na ação civil n. 0000867-92.2013.4.05.8202. O ato de improbidade administrativa é essencialmente singular, na sua condição de ser só um ato, e, portanto, só incidindo em um artigo, entre os três - 9º, 10 e 11 - da Lei 8.429, de 1992, e seus respectivos incisos. Mesmo que o ato de improbidade possa recair em dois incisos, digamos assim, prevalece o enquadramento naquele que mais apropriado se tornar. Um exemplo simples, na frustração à licitude do processo licitatório, a dispensar a muleta de outros incisos do art. 10. Aqui, a situação é totalmente diferente e, na visão e experiência desse relator, completamente inusitada: os demandados já respondem a ação civil pública por improbidade administrativa - pje 0000867-92 -, na 8ª Vara da Subseção Judiciária de Sousa, apontando irregularidades nos convites 025, 026 e 027, todos de 2009, e de irregularidades na inexigibilidade 006/2009. Então, neste, o ex-prefeito, aqui também demandado, Sebastião Pereira Primo, é acusado de ter fraudado o caráter competitivo de várias licitações, fracionou procedimento licitatório, bem como superfaturou contratos, comprovando assim o desvio d de recursos públicos federais. Na presente ação civil pública por improbidade administrativa, ora em grau de recurso, se ataca o destino dos recursos mantidos em contas públicas, ou, em outras palavras, o destino dos valores referentes ao cheque n. 850001, no que a inicial apontada os destinatários, aqui apelados, e a quantia respectiva que cada um recebeu, no saque de valores que, no seu todo, deveriam ter sido repassados integralmente à empresa contratada, Micherles Xavier Oliveira Ltda., destino que, a teor da inicial, caracterizam os indícios da ocorrência do crime tipificado no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 - Lei de Lavagem de Capitais. Do cotejo da inicial de uma ação civil pública por improbidade administrativa, a que está ora em fase recursal, da anterior, constata-se a diferença de fato, embora tudo derive dos fatos discutidos na demanda primeva. A discussão, aqui, é outra, por trazer à tona a discussão de ato de improbidade gerado de ato tido como de improbidade o anterior, já alvo de um feito - pje 0000867-92 -, no que abre o leque de discussão se o destino dos recursos, por al, recebidos pelos demandados, decorrentes de um fato, pode, por seu turno, ser considerado ainda como novo ato de improbidade, totalmente desvinculado do ato de improbidade administrativa anterior, isto é, de ato de improbidade que gera nova improbidade, e, esta, nova, se revela totalmente independente da anterior, improbidade mãe, com condições suficientes de alimentar nova ação civil pública por improbidade administrativa. Neste sentido, não há litispendência alguma a se servir de estorvo a frente a tramitação da presente demanda, por não se tratar dos mesmos fatos, mas de fato derivado da conduta anterior, centralizado no pje 0000867-92. Se o ato atinente ao destino de valores recebidos no feito coevo se constitui em novo ato administrativo, ou em continuação do primeiro, é realidade a ser enfrentada na presente ação, com os mesmos demandados, não podendo aqui se antecipar qualquer conclusão, nem, tampouco, impedir que a presente demanda tenha o seu desenrolar devido em busca de uma resposta do Judiciário. Provimento ao presente recurso, recebendo, em substituição ao primeiro grau, a presente ação, a fim de ser procedida a tramitação devida.”  (PROCESSO Nº: 0800792-15.2016.4.05.8202 - APELAÇÃO CÍVEL, Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Vladimir Souza Carvalho, j. 03/10/2021)
 
Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXV, LIV, LV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, aplicação, de forma retroativa, das alterações advindas da Lei 14.230/2021, por serem disposições materiais mais benéficas ao agente, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente, visto que decorreu, entre a data do oferecimento da denúncia e o presente momento, sem que haja sentença condenatória, lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, conforme art. 5º, XL, da CF/88. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)
 
Não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”

 Por fim, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (Tema 1199), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
Tema
1199 - Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.
Tese
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (ARE 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 12.12.2022)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente